Tribunal: TJSP
Processo: 1010232-64.2020.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Apelação. Município de Piracicaba. Pretendida incorporação do abono desempenho instituídos pela Lei Municipal n° 3.925/95. Benefícios de natureza propter rem, que não se incorporam aos vencimentos, mas que devem integrar a base de cálculo do décimo-terceiro salário e terço constitucional de férias, e ser regularmente pago, nos percentuais devidos, nas hipóteses de afastamento consideradas como

Ementa:
Apelação. Município de Piracicaba. Pretendida incorporação do abono desempenho instituídos pela Lei Municipal n° 3.925/95. Benefícios de natureza propter rem, que não se incorporam aos vencimentos, mas que devem integrar a base de cálculo do décimo-terceiro salário e terço constitucional de férias, e ser regularmente pago, nos percentuais devidos, nas hipóteses de afastamento consideradas como período de efetivo exercício. Sentença compatível com a tese jurídica firmada no IRDR n. 0025690-41.2017.8.26.0000. Recursos desprovidos.